Tribunal: CARF
Processo: 10830.726895/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726895/2017-43
ACÓRDÃO
2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIZ DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento no
que tange ao oferecimento deste à tributação em sua Declaração de Ajuste
Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
Comprovado que os rendimentos auferidos são decorrentes da atividade
de transporte de passageiro, considera-se como tributável o equivalente a
60% destes rendimentos.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos da prestação de serviços de transportes recebidos de pessoa jurídica, referente ao
exercício 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10/26), extrai-se:
No curso de procedimento fiscal conduzido pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/Campinas, foi apurado que o contribuinte identificado no Auto de Infração,
doravante denominado fiscalizado, após lograr êxito em procedimento licitatório,
foi permissionário de serviço de transporte público da Prefeitura de Guarulhos ao
longo do ano-calendário 2012, tendo percebido remuneração nos termos do
contrato firmado.
(...)
Cotejando as informações apresentadas pela Prefeitura de Guarulhos com
aquelas declaradas pelo fiscalizado na DIRPF do exercício 2013, referente ao ano-
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
3
calendário 2012, constatamos omissão de rendimentos, o que motivou o presente
lançamento de ofício2.
4. Preliminarmente, cabe esclarecer que a remuneração recebida pelo fiscalizado,
permissionário na condição de motorista de miniônibus, é um rendimento pago
pela Prefeitura de Guarulhos3 (rendimento recebido de pessoa jurídica), não se
confundindo com as tarifas pagas pelos usuários do serviço de transporte (que
eventualmente são pagas diretamente aos permissionários, quando em espécie –
dinheiro de bordo).
Após análise da impugnação, foi proferido Acórdão n° 03-83.823 - 3a TURMA da DRJ
em Brasília/DF de e-fls. 780/793, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 802/824), apresenta inovação ao pugnar pela nulidade por cerceamento do direito de
defesa, bem como pela nulidade por ausência de intimação individual em conta bancária coletiva.
Nas razões as quais repisa as alegações da impugnação, adoto o relatório da DRJ:
Da responsabilidade da Fonte Pagadora em reter o Imposto na Fonte
Esclarece que laborou como permissionário para transportar passageiros para a
prefeitura de Guarulhos, que, por sua vez sempre afirmou estar retendo o
imposto de renda na fonte, e deveria responder pelo presente litígio
administrativo.
(...)
Acrescenta que o valor efetivamente auferido consta no extrato de conta bancária
anexo e deveria ser levado em consideração para apurar o imposto devido, com
repercussão no valor principal, juros e multa.
Explica que a fonte pagadora vem, reiteradamente, atrasando os pagamentos, de
modo que entendeu que parte desse valor não pago corresponderia à retenção
de imposto de renda na fonte. Solicita que os documentos fornecidos pela
Prefeitura sejam desconsiderados uma vez que não refletem a realidade e os
valores efetivamente auferidos seriam os depositados em sua conta corrente.
(...)
Falta de compensação de subsídio com outorga
Questiona o relatório da prefeitura que informou a compensação de valores que
deveriam ingressar como rendimentos entre os meses de agosto e dezembro de
2012, que nunca teria acontecido, uma vez que a prefeitura teria deixado de
pagar estando inadimplente. Não houve aumento no seu patrimônio ou renda, de
modo que não houve o fato gerador.
Requer a exclusão dos valores descritos no item "subsídio 2012", na planilha da
RFB, e suas repercussões no crédito tributário apurado.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
4
Diferença entre os valores informados pela prefeitura e os efetivamente
recebidos
Afirma haver flagrante diferença entre os valores depositados em sua conta
corrente e os informados pela prefeitura. Requer sejam considerados, como
auferidos, os valores depositados em sua conta corrente.
(....)
Redução da multa
Considera excessivo o percentual de 75% aplicado na multa de ofício, informando
ser pessoa simples e arrimo de família, e a multa atingirá seu próprio sustento e a
manutenção do veículo, de modo que requer a redução da multa para 20%.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINARES
Da Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa
Aduz que foi prejudicado sobremaneira, haja vista que foi intimado no ano de 2017
a apresentar documentos do ano de 2012, ou seja, cinco anos após, e, não houve tempo hábil para
providenciar todos os documentos necessários aptos a embasar a sua defesa, devendo o
lançamento ser decretado nulo por cerceamento do seu direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
5
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, “Termo de Verificação Fiscal”, “enquadramento legal” e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Cumpre destacar que não foi negado ou sequer mitigado o direito do contribuinte
de discordar da autuação. Com a apresentação da impugnação ao lançamento, foi dado ao
requerente a oportunidade de se defender e apresentar todos os documentos comprobatórios
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
6
pertinentes, bem como foi-lhe também garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo
órgão julgador.
Cumpre trazer à baila, ainda, a súmula vinculante CARF no 46, que esclarece que o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Da Nulidade – Ausência de intimação de Cotitular da Conta Bancária
No que tange à preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente, fundada na
alegada ausência de intimação de todos os cotitulares de conta bancária, com amparo na Súmula
no 29 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não lhe assiste razão.
Com efeito, a referida súmula estabelece a necessidade de intimação de todos os
cotitulares da conta bancária nos casos em que o lançamento se baseia em depósitos bancários de
origem não comprovada, justamente em razão da presunção legal de omissão de rendimentos que
pode atingir indistintamente os titulares da conta, exigindo-se, portanto, a observância do
contraditório em relação a todos os potenciais sujeitos passivos.
Todavia, a hipótese dos autos não se subsumi ao enunciado sumular invocado.
Conforme se extrai do TVF, o lançamento não decorre da aplicação da presunção
relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada, mas sim da constatação direta de
omissão de rendimentos com base em informações prestadas por fonte pagadora, no caso, a
Prefeitura de Guarulhos. A autoridade fiscal, ao cotejar os dados informados pela fonte pagadora
com aqueles declarados na DIRPF do contribuinte, identificou divergência que ensejou a
constituição do crédito tributário.
Ademais, restou expressamente consignado que os valores considerados no
lançamento dizem respeito a rendimentos pagos por pessoa jurídica ao fiscalizado, na condição de
permissionário de serviço público.
Dessa forma, não há qualquer relação entre o fundamento do lançamento e a
existência de conta bancária conjunta, tampouco se utilizou a autoridade fiscal de presunção
baseada em movimentação bancária que justificasse a aplicação da Súmula CARF no 29.
Nessa perspectiva, a exigência de intimação de cotitular de conta bancária revela-
se absolutamente impertinente ao caso concreto, porquanto inexistente qualquer imputação
fundada em depósitos bancários ou em elementos que demandassem a participação de
terceiros no polo passivo da relação tributária.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
7
Assim, não configurada qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa,
tampouco inobservância de formalidade essencial à validade do lançamento, deve ser rejeitada a
preliminar de nulidade arguida pelo Recorrente.
MÉRITO
Tendo o Recorrente se limitado a repisar, em sede recursal, as mesmas alegações já
deduzidas na impugnação, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório novo ou
fundamento jurídico capaz de infirmar as conclusões anteriormente alcançadas, peço vênia para
transcrever e adotar, como razões de decidir, os bem lançados fundamentos constantes da
decisão proferida pela DRJ, os quais passam a integrar o presente voto, senão vejamos:
Da responsabilidade da Fonte Pagadora em reter o Imposto na Fonte
A defesa alega que a Prefeitura de Guarulhos informava que retinha o imposto de
renda na fonte sobre os pagamentos efetuados e solicita que seja chamada para
ser responsabilizada a recolher os impostos retidos e não recolhidos.
O imposto de renda retido na fonte é uma obrigação tributária principal em que a
pessoa jurídica, ou equiparada, está obrigada a reter do beneficiário da renda, o
imposto correspondente, nos termos estabelecidos pelo Regulamento do Imposto
de Renda.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual.
Constatada a falte de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração, serão exigidos da fonte
pagadora, o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas fixadas para entrega das declarações,
a responsabilidade pelo pagamento do valor principal do imposto será do
contribuinte. Da fonte pagadora serão exigidos a multa de ofício e os juros de
mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto
que deveria ter sido retido, até a data fixada para a entrega da declaração.
Ou seja, como tem orientado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lei
não excluiu a responsabilidade do contribuinte que aufere a renda ou provento,
que tem relação direta e pessoal com a situação que configura o fato gerador do
tributo e, portanto, guarda relação natural com o fato da tributação. Assim, o
contribuinte continua obrigado a declarar o valor por ocasião do ajuste anual,
podendo, inclusive, receber restituição ou ser obrigado a suplementar o
pagamento. A falta de cumprimento do dever de recolher na fonte, ainda que
importe responsabilidade do retentor omisso, não exclui a obrigação do
contribuinte, que auferiu a renda, de oferecê-la à tributação, como, aliás,
ocorreria, se tivesse havido o desconto na fonte.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
8
(...)
Na espera administrativa a matéria recebeu atenção na edição da Súmula CARF no
12 que registra:
"Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção."
É possível se concluir com segurança que, nas hipóteses em que a fonte pagadora
não efetua a retenção do imposto de renda sobre importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue ao beneficiário, a responsabilidade deste
último pelo pagamento do tributo não é excluída, ficando obrigado a submeter a
renda ou o provento a tributação, pois o eventual descumprimento à legislação de
regência, cometido pela fonte pagadora, no que se refere à falta de retenção ou
de informação em DIRF, não se estende ao beneficiário do rendimento que
suportou o ônus do imposto retido na fonte.
Não há nos autos qualquer prova no sentido de que tenha havido retenção de
imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos pelo contribuinte, ou
mesmo que a fonte pagadora tenha prestado falsa informação no sentido que
estaria fazendo a retenção, mantendo-se inalterado o lançamento nesse
particular.
(...)
A defesa afirma ter auferido, tão somente os rendimentos depositados em sua
conta corrente, conforme extratos apresentados (fls.748/751).
Confrontando-se os extratos apresentados pelo contribuinte com as planilhas
fornecidas pela fonte pagadora, constata-se que os depósitos efetuados na conta
corrente do contribuinte coincidem, em datas e valores, com as informações
prestadas pela Prefeitura de Guarulhos (fls.675/687). O
s valores relativos aos subsídios contratuais do contribuinte também foram
depositados na conta do contribuinte nas datas e valores informados pela fonte
pagadora.
A defesa afirma que os únicos valores tributáveis que teria auferido são os
depositados em sua conta corrente, entretanto, o edital é claro ao prever que
valores em espécie, recebidos diretamente dos passageiros, são considerados
como antecipação da remuneração devida pela prefeitura e, somente a diferença
seria depositada na conta do permissionário, nos termos do item 5.7.6 do Edital
de Licitação:
(...)
Assim, não há qualquer indício de que os documentos apresentados pela
prefeitura não correspondam à realidade, ao contrário, todos os valores
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
9
informados como depositados na conta do interessado estão em consonância
com os extratos apresentados pela defesa.
Os valores listados como auferidos em espécie correspondem a bem menos da
metade da remuneração total do contribuinte, e não é crível que não sejam
transportados passageiros pagantes em espécie.
Bis in idem - mesmo imposto cobrado contra outros contribuintes
Reconhece que o depósito de 25% de seus rendimentos em conta coletiva
decorre de cláusula contratual imposto pelo contrato de permissão que assinou, e
que, tanto a cooperativa de que faz parte quanto a prefeitura de Guarulhos
afirmam que o valor serviria para custear despesas com a manutenção dos
veículos, entretanto, afirma não ter acesso a essa conta e que ele próprio
bancaria as despesas com manutenção e com custeio do veículo.
O contribuinte assinou contrato se obrigando a repassar parte, correspondente a
25%, das receitas com transporte de passageiros para conta coletiva para custear
suas despesas com o veículo. Se entende que o contrato é abusivo ou se não
estiver tendo acesso aos serviços de manutenção e custeio acordados, deve
buscar seus direitos e acionar os demais envolvidos.
De qualquer forma, para fins tributários, o contribuinte auferiu a totalidade da
renda prevista no contrato e repassou vinte e cinco por cento dessa renda, por
previsão contratual, a terceiros para fins de manutenção e custeio do veículo de
sua propriedade
Ao contrário do que informa o impugnante, o fato de o titular da conta em que
foram efetuados os depósitos, em valor correspondentes a 25% de seus
rendimentos, juntamente com rendimentos de outros permissionários, estar
sendo objeto de lançamento para justificar esses depósitos, não constitui bis-in-
idem, uma vez que os fatos geradores são distintos.
O impugnante está sendo tributado por omissão de rendimentos decorrente de
prestação de serviços de transporte e o titular da conta corrente está sendo
tributado por depósitos bancários não justificados. Os rendimentos auferidos pelo
impugnante são tributáveis por terem origem na prestação de serviços, por outro
lado, esses 25% depositados na "conta coletiva", também podem ser passíveis de
tributação em outro contribuinte dependendo da destinação que tiverem ou dos
motivos que levaram a estes depósitos.
Cabe ao titular ou titulares dessa conta justificar esses depósitos para que se
verifique se são tributáveis ou de que forma devem ser tributados. Caso fique
demonstrado que os recursos foram utilizados para os fins previstos, os depósitos
não seriam tributáveis.
Não há provas nos autos de que o contribuinte tenha arcado com despesas com
manutenção de seu veículo além dos 25% depositados em "conta coletiva" criada
para esse fim.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
10
Destaque-se que ao efetuar o lançamento, a fiscalização excluiu da base de
cálculo quarenta por cento dos valores auferidos, valor superior aos vinte e cinco
por cento depositados na conta coletiva para fins de manutenção e custeio do
veículo.
Falta de compensação de subsídio com outorga
Ao participar da licitação para prestar serviços de transporte de passageiros ao
Município de Guarulhos, o contribuinte teve que oferecer valores pela outorga da
permissão nos valores mínimos previstos no edital (fls.64/66), sendo selecionados
os que, além de preencherem os critérios técnicos, oferecerem valores mais
elevados pela outorga.
A prefeitura de Guarulhos trouxe aos autos documentos em que afirma ter
utilizado parte da remuneração paga ao contribuinte para abater o valor
oferecido, pelo contribuinte, pela outorga, ao participar da licitação.
Esse fato está perfeitamente demonstrado nos autos, e a defesa teve acesso a
esses documentos. Caberia a ele demonstrar a falsidade das provas apresentadas
e apresentar provas de que teria pago a outorga por outros meios ou que ainda
estaria devedor da prefeitura de Guarulhos. Não foram apresentadas provas
nesse sentido.
Ao contrário do alegado pela defesa, o patrimônio do contribuinte teve acréscimo
pelo pagamento de dívida com a prefeitura. Os valores depositados em conta do
contribuinte informados nos documentos apresentados pela fonte pagadora
coincidem com os extratos trazidos pela defesa, de modo que o lançamento deve
ser mantido inalterado.
Diferença entre os valores informados pela prefeitura e os efetivamente
recebidos
Ao contrário das afirmações do contribuinte, os valores de depósito informados
pela prefeitura de Guarulhos coincidem, perfeitamente, com os valores
depositados na conta corrente do contribuinte, o que contribui para confirmar
que os valores informados como recebidos em espécie, pelo permissionário,
também estão corretos.
Ademais, consultando-se o Edital de Concorrência Pública, constata-se que este
prevê o pagamento semanal aos permissionários, com base nas informações
prestadas por eles próprios nos seguintes termos (fl.484):
(...)
Os próprios permissionários forneciam as informações para que a prefeitura
pudesse efetuar os pagamentos, mormente no que tange aos valores recebidos
em espécie. Caso houvesse divergências entre os valores pagos e os valores
informados, caberia aos permissionários questionar a fonte pagadora.
Além dos extratos, poderia ter apresentado documento hábil e idôneo de
controle dos passageiros que transportou ao longo do ano, contendo a exposição
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
11
clara do quantum recebido mês a mês, além de outras informações relativas ao
serviço prestado, como os custos incorridos e ressarcidos durante o período
(manutenções, combustível, etc).
Nada fez. Limitou-se a alegar genericamente que recebeu valores inferiores
àqueles indicados pelo Órgão Público, e que os valores em espécie foram, em
média, quarenta reais, que é inócuo e não produz qualquer efeito probatório,
quando desacompanhado de elemento concreto de prova.
Dessa forma, à míngua de elementos capazes de infirmar a apuração realizada pela
fiscalização e diante da adequada aplicação da legislação de regência, devem ser integralmente
mantidos os fundamentos adotados pela decisão recorrida, não prosperando as alegações
defensivas apresentadas pelo contribuinte.
Da Multa de Ofício
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo, tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Cumpre esclarecer ao contribuinte que a penalidade aplicada no presente caso
corresponde à multa de ofício em seu patamar ordinário de 75%, prevista na legislação de
regência para as hipóteses de falta ou insuficiência de pagamento do imposto apurado. Não se
trata, portanto, de multa qualificada, a qual demandaria a comprovação de dolo, fraude ou
simulação, circunstâncias estas que não foram sequer imputadas pela autoridade fiscal, tampouco
constituem fundamento do lançamento.
Ressalte-se, ademais, que a aplicação da multa de ofício possui natureza de ato
vinculado, decorrente da verificação objetiva da infração tributária, sendo inaplicável qualquer
juízo discricionário para sua redução fora das hipóteses legalmente previstas. Assim, uma vez
caracterizada a omissão de rendimentos, mostra-se incabível a pretensão de afastamento ou
diminuição da penalidade aplicada, por ausência de respaldo legal.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726895/2017-43
12

Fl. 839
DF CARF MF
Original